Tribunal: TJBA
Processo: 8063410-41.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063410-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KLEBER HERCULANO DE JESUS e outros (3)

Advogado(s): JULIA BORGES DA COSTA MENDES, JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO, NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATR
Ó
N”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
COM ALGUNS

MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM DESVIO DE FUNÇÃO.
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE
FLAGRANTEADO NA POSSE ILÍCITA DE ARMA DE FOGO

QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. FORAGIDO POR MAIS DE SETE MESES.
INDICADO COMO
INTEGRANTE DO NÚCLEO DE RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS/FURTADAS.
HOMEM DE CONFIANÇA DO
DEPUTADO ESTADUAL REFERENCIADO COMO
SUPOSTO LÍDER
DA ORCRIM.
REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO.
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO E DE INIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA.

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO COM O CÁRCERE. TESES DEFENSIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I

–
T
rata-se de Habeas Corpus
impetrado pelos advogados NIVALDO ANTÔNIO BELO JÚNIOR (OAB/MG 152.922), JOSÉ EURÍPEDES GONÇALVES PINTO (OAB/MG 203.195) e JÚLIA BORGES DA COSTA MENDES (OAB/MG 234.058), em favor do Paciente
KLEBER HERCULANO DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.
De acordo com os Impetrantes, o presente Habeas Corpus se insurge em razão da decisão exarada em sede de audiência de custódia, que decidiu pela manutenção do decreto prisional em desfavor do ora Paciente, segregado por força de prisão preventiva decretada no bojo da ação penal n.º 8029305-26.2023.8.05.0080, originada da “Operação El Patrón”, por meio da qual o
Parquet
imputou ao Paciente a suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13, referente à primeira hipótese criminal, artigo 180, §1º, do Código Penal, referente à segunda hipótese criminal, e artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, referente à hipótese criminal 1.12, combinados entre si na forma do artigo 69,
caput,
do Código Penal. Sustentam, inicialmente, a ausência do
periculum libertatis
, aduzindo não haver “
elementos nos autos que comprovem que o paciente seja um criminoso contumaz e que sua liberdade acarreta risco à ordem pública”
, além de destacarem que
“o paciente é PRIMÁRIO e possui DOMICÍLIO CERTO, o que demonstra que a ordem pública não está ameaçada”.
De outra banda, alegam que “
é
cristalino que o poder judiciário não se utilizou de todos os meios necessários para localizar o paciente, comprovando, assim, que ele nunca esteve foragido, não havendo evidências concretas de que a prisão seja necessária para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual ou aplicação da lei penal”.
Ainda nesse ponto, ressaltam que “
não se vislumbra concretamente o alegado risco à ordem pública na atualidade a justificar a medida pleiteada, pois a vida pregressa do paciente não pode ser levada em conta, eis que não há trânsito em julgado de ação penal condenatória”.
Prosseguem asseverando a impossibilidade de decretação da prisão preventiva em razão da gravidade em abstrato do delito, além de sobrelevarem que o
decisum
se encontra permeado do “
uso de termos vagos, os quais demonstram dúvidas acerca do convencimento do juízo sobre a conduta do paciente nos crimes contra si acusados
”, não havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva que pudessem ensejar a segregação cautelar do Paciente. Além disso, asseveram que, na hipótese, não restando demonstrada a periculosidade social do Paciente, não há razão para se recorrer à sua custódia cautelar, impondo-se a aplicação de medidas menos gravosas, como as cautelares diversas da prisão. Finalmente, alegam que, caso não se entenda pela revogação da prisão preventiva, é cabível a sua substituição pela prisão domiciliar, tendo em vista o grave estado de saúde do Paciente, portador de insuficiência cardíaca, que faz uso contínuo de medicação, ao passo que “
as unidades prisionais NÃO possuem infraestrutura mínima para recebê-lo no seu atual estado de saúde
”. Diante de tais considerações, pugnam pela revogação da prisão preventiva do Paciente e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição da custódia pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura.

II –

A Autoridade apontada como Coatora prestou as informações requisitadas,
ressaltando que “
KLEBER HERCULANO DE JESUS teve a prisão preventiva decreta no bojo dos autos que deflagrou a operação denominada El Patr
ó
n, por supostamente fazer parte do núcleo armado de uma organização criminosa que atua na cidade de Feira de Santana e adjacências, cujos integrantes são denunciados pela prática de crimes de extorsão, agiotagem, jogo do bicho, receptação qualificada e vários outros delitos”
, e aclarando, em seguida, que o ora Paciente “
só foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva em 20/08/2024, oportunidade em que também foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003
”
. P
ontuou, também, que, “
em 21/08/24, foi realizada a audiência de custódia em face da prisão preventiva, autos nº 8029305-26.2023.8.05.0080 e do APF nº 8021725-05.2024.8.05.0080, conforme termo de audiência de ID 459680327
”, sendo que, “
naquela oportunidade, a defesa do paciente postulou pela concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que o réu tinha problemas de saúde e, portanto, necessitava de atendimento médico especializado, muito embora não apresentou nenhum documento comprovando suas alegações
”, e, nessa esteira, “
por cautela, este juízo, embasado apenas e tão somente nas alegações do custodiado e de sua Advogada, determinou que o paciente passasse por avaliação médica, através do serviço disponível na unidade unidade prisional onde estava custodiado
”, contudo, “
até a presente data, a defesa do paciente não acostou aos autos nenhum documento crível que pudesse comprovar minimamente o alegado problema de saúde”
.
Ainda de acordo com as informações prestadas, “
não foi noticiado a este juízo que, desde a sua prisão, em 20/08/24, o paciente tenha necessitado de atendimento médic
o”,
e, além disto, “
na audiência de custódia lhe foi indagado se era acompanhado por algum médico de sua confiança, quando informou que fazia nenhum tratamento médico
”
.

I
II
– A
douta Procuradoria de Justiça manifest
ou
-se,
com acerto,
pela
denegação

da
ordem vindicada,
indicando que
“a constrição em comento se afigura
primordial para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da
inegável complexidade atinente aos fatos apurados, pois o paciente é supostamente
vinculado à organização criminosa ‘El Patron’ que atua na prática de crimes de
lavagem de capitais, receptação qualificada, corrupção de menores e usura, bem
como da contravenção penal do jogo do bicho
”,
consignando que, “
no tocante ao paciente, o juízo primevo
afirma atuar como responsável pela receptação de cargas roubadas ou furtadas
”,
e repisando ainda que “
os informes judiciais (...) reforçam a
necessidade da custódia, trazendo à tona, inclusive, que o referido juízo recebeu outra
denúncia contra o paciente nos autos nº 8024987-63.2024.8.05.0080, pela prática do
delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003
”.

IV –

De fato, d
a análise dos autos, denota-se que a decisão vergastada fundamentou de forma idônea a prisão preventiva do Paciente, indicando os elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas e a consequente imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública,
inibindo/reduzindo/
estancando
as atividades criminosa da suposta ORCRIM armada.

V
–
Para além disto, como o Acusado se quedou foragido por vários meses, a medida extrema se mostra imprescindível, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Robustecendo por completo a necessidade do encarceramento cautelar, o Juízo Impetrado consignou
ainda
, no édito vergastado, que, “
no caso em tela, verifica-se o perigo concreto gerado pelo estado de
liberdade do flagrado, uma vez que não é a primeira vez que se envolve na prática de delitos, relatório do SAJ que ora se junta, não se podendo permitir que permaneça em liberdade para dar continuidade na sua vida desregrada e voltada para a prática de novos delitos, sendo imperioso acautelar o meio social e a credibilidade da justiça”
,
e que “
o flagrado, repiso, é envolvido em outros
crimes, a exemplo de roubo e porte de armas de fogo de uso restrito, já foi preso em flagrante em pelo menos duas oportunidades, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no Estado, além do que demonstra sua periculosidade e o fundado receio de que a manutenção da sua liberdade constitui sério risco de reiteração das condutas delitivas por ele praticadas, restando justificado o sacrifício excepcional do status libertatis dos agentes, para garantia da ordem pública, não se podendo conceber que o representado continue livre para repetir seus desideratos”
.

VI
–
É importante
registrar
que, de acordo com a narrativa da

Denúncia, o Acusado integra organização criminosa armada,
com membros das forças

de Segurança Pública em desvio de função,
existente, “
entre os anos de 2013 até a presente data, em Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas
”
, que atua “
de forma permanente e estável, mediante divisão de tarefas
”
, “
para o fim de ocultar e/ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e/ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de variadas infrações penais, em especial receptação de cargas roubadas/furtadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem, entre outras
”
. Nessa esteira, observa-se que a exordial acusatória foi proposta em 28 de novembro de 2023, tendo o
Parquet
ressaltado, em sua peça primeva, que, na referida data, a

mencionada organização criminosa seguia atuando
.

VII
–
Saliente-se que, ao descrever as condutas imputadas ao Paciente, o órgão ministerial

as individualizou de forma suficiente, relatando

que aquele
é “
integrante do núcleo de receptação de carga roubada e/ou furtada da organização criminosa, comandada pelo deputado ‘BINHO GALINHA’
”,
e que “
sua atuação ocorre com a aquisição de peças veiculares de origem ilícita, subsequentemente, vendidas ao casal “BINHO GALINHA” e MAYANA e, por fim, expostas à venda na empresa TEND TUDO”
.
Continuando com a narrativa contida na exordial acusatória,
o Paciente
,
“
vulgo ‘CHARUTINHO’, ‘CHARUTO’, ‘BAIXINHO’ OU ‘TALIBÃ’
(...)

é detentor de um vasto histórico criminal, especialmente relativo aos crimes contra o patrimônio
”,
e, no que se refere aos “
crimes de receptação de carga roubada, a investigação angariou diversos indícios que comprovam o seu envolvimento com a ORCRIM
”.
O órgão ministerial aduz também que, “
c
onforme demonstrado nos dados extraídos da conta Apple kleber_escolano@icloud.com, ‘CHARUTINHO’ e o deputado ‘BINHO GALINHA’ foram, conjuntamente, proprietários do caminhão placa OQI 0871
”,
tendo sido constatado que “
os supracitados denunciado
s
possuem intenso vínculo pessoal, uma vez que o parlamentar se dirige a ‘CHARUTINHO’ como compadre, na sua lista de contatos telefônicos
”,
e que “
os contatos de ‘CHARUTINHO’ foram salvos em 05/10/022, 09/11/2022 e 22/03/2023 – ou seja, posteriormente às operações e à prisão de ‘CHARUTINHO’ e com um pequeno intervalo de tempo entre mudança de linhas
”.
Consta ainda, na denúncia ofertada
e na representação pela
s

medidas
cautelar
es,
“
que a imagem do cheque em valor alto apenas corrobora que há intensa movimentação financeira entre ‘BINHO GALINHA’, ‘CHARUTINHO’, DANILO COSTA e outros integrantes da ORCRIM especializada em roubo de carga, fato que já foi apontado na IPJ nº 4234043/2023 – DELEPAT/DRPJ/SR/PF/BA, que versa sobre a análise de dados bancários dos investigados
”,
de sorte que, “
e
m conclusão parcial,
(...)
KLÉBER ESCOLANO, vulgo ‘BINHO GALINHA’, agindo em comunhão de ações e desígnios, de modo consciente e voluntário, com MAYANA, JOÃO GUILHERME, KLEBER HERCULANO DE JESUS, vulgo ‘CHARUTINHO’, alcunha ‘CHARUTO’ e outros indivíduos ainda não identificados, mantém em depósito e expõe à venda cargas de origem criminosa”
.

VIII –

S
egundo o órgão ministerial, as investigações demonstram que “
‘CHARUTINHO’ é obstinado pela prática de crimes contra o patrimônio e a dissimulação e ocultação de recursos decorrentes desses delitos e, assim, torna-se o seu meio de vida
”, e que, “
sob esse aspecto, observa-se que o indiciado profissionalizou o seu modus operandi relativo à lavagem de capitais, uma vez que constituiu pessoas jurídicas com objetos sociais lícitos, a fim de dar aparência de licitude dos seus lucros”
.

I
X
–
Nesta esteira, denota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente individualizou sua participação na organização criminosa, e alicerçou a necessidade da medida extrema indicando a gravidade concreta das condutas imputadas - com a consequente imprescindibilidade de se garantir a ordem pública,
interromper as atividades ilícitas da ORCRIM e evitar a reiteração delitiva.

X
–
Embora o édito prisional proferido em desfavor do Paciente tenha sido exarado na data de 04/12/2023,
o cumprimento do mandado de prisão
somente ocorreu em
20/8/24 -
o
que conduz à conclusão de que o Acusado se quedou foragido por mais de 7 meses.

Não são verossímeis as alegações da Defesa, no sentido de que o Paciente não tinha conhecimento do mandado de prisão expedido contra si, uma vez que vários membros, em tese, da ORCRIM foram presos em dezembro de 2023, e, além disto, a operação “El Patrón” foi noticiada e divulgada pelas mídias e jornais.

XI –

N
o dia
21/8/24
,

ocorreu
a audiência de custódia,
com
a manutenção da cautelar extrema,
mediante fundamentação idônea que ressaltou a gravidade concreta dos delitos atribuídos ao Paciente,
o histórico criminal deste e a sua condição, até então, de foragido.
De fato, as condutas imputadas ao Paciente são extremamente graves - integra
r
organização criminosa armada,
c
om membros pertencentes às forças de Segurança Pública
(milícia)
,

voltada à prática de extorsões, agiotagem, exploração do jogo do bicho, cobrança violenta de dívidas, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro,
figurando, “
n
o que pertine à atuação criminosa no ramo de peças e carros roubados”, “como o grande operador desta atividade, sendo que sua atuação ocorreria com a aquisição de peças veiculares de origem ilícita, com vendas subsequentes e constantes ao casal ‘Binho Galinha’ e Mayana e, por fim, expostas à venda na empresa TEND TUDO
”
,
e
possui
ndo, dentro deste contexto de reiteração delitiva,
sólido vínculo

com
o Deputado Estadual indicado como líder da ORCRIM.
Portanto,
a prisão cautelar
do Acusado
se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública,
estancar as ações criminosas do grupo e inibir a reiteração delitiva,
não sendo suficientes, para tanto, medidas cautelares diversas. Ademais, no presente caso concreto,
mesmo que as
condições pessoais
fossem
favoráveis, o
periculum libertatis
continuaria configurado.
Precedentes do STJ.

X
II –

A propósito, “
não se verifica a falta de contemporaneidade, tendo em vista que, consoante se extrai do acórdão impugnado, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão ainda não foi cumprido
”, de sorte que “
o decurso do tempo, devido à condição de foragido, não invalida a prisão, mas reforça o seu fundamento
” (STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, Relator: Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

XIII –

Repise-se também que a jurisprudência sedimentada pelo STJ “
entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida”
(
STJ,
RHC n. 185.017/PI,
R
elatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

XIV
– Logo
, não assiste razão à Defesa quando esta aduz
que o édito prisional
é desproporcional, uma vez que foram imputadas condutas de extrema gravidade concreta ao
Paciente.
Conforme explanado, o
Juízo Impetrado demonstrou,
de forma exaustiva, a
presença do
periculum libertatis,

mediante fundamentação idônea
,

e
indicou os
elementos probatórios
existentes nos autos que lastreiam as acusações.

XV
–
Vale salientar que a
s investigações foram iniciadas há cerca de dez anos,
período durante o qual houve a utilização das medidas cautelares de quebra de sigilo dos registros telefônicos, quebra de sigilos fiscal e bancário, quebra do sigilo telemático de mensagens eletrônicas e de nuvem, levantamentos de dados cadastrais, dentre outras medidas investigativas, que resultaram
em detalhados
e densos
relatórios técnicos
da Polícia Federal. Há, também, relatórios técnicos dos auditores fiscais e analistas contábeis da Receita Federal, sobre a situação fiscal individualizada de cada
acusado
e pessoa jurídica envolvida.
D
iante deste denso material probatório produzido ao longo da investigação, indicando a participação do Paciente na ORCRIM, não é possível conhecer, no bojo deste
writ
, a tese defensiva de negativa de autoria/ausência de indícios de autoria, porquanto, para tanto, seria necessária a dilação probatória, incompatível com o rito célere do remédio heroico, que exige prova pré-constituída das alegações.

XVI –

Por derradeiro, faz-se necessário rejeitar o pedido de prisão domiciliar, porquanto

o Impetrante não logrou demonstrar,
mediante prova pré-constituída, a situação fática que permitiria a concessão do seu pleito - acometimento por doença grave que gere extrema debilidade e cujo tratamento seja incompatível com o estabelecimento prisional.
O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 318, inciso II, que “
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) extremamente debilitado por motivo de doença grave
”,
e, ao interpretar tal dispositivo, o STJ entende que a indigitada benesse só pode ser concedida quando estiver comprovado que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional
é
ineficiente (STJ, AgRg no RHC n. 154.367/PA, Relator: Ministro
Substituto
OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022); (STJ, HC n. 664.407/SP, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).
In casu,
a documentação médica juntada pela Impetrante indica que o Paciente possui enfermidade no coração (“
grave disfunção sistólica
”) e necessita de medicação contínua, já passou por cirurgia bariátrica, contudo, não há nenhuma prova nestes autos de que o tratamento médico do qual ele necessita é incompatível com o cárcere. Logo, não há como, por ora, deferir a prisão domiciliar.

X
V
II
–
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,
DENEGAD
A
,
mantendo a prisão cautelar do Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8063410-41.2024.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
NIVALDO ANTÔNIO BELO JÚNIOR (OAB/MG 152.922), JOSÉ EURÍPEDES GONÇALVES PINTO (OAB/MG 203.195)
e
JÚLIA BORGES DA COSTA MENDES (OAB/MG 234.058)
, em favor do Paciente
KLEBER HERCULANO DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR
a presente
ORDEM
, mantendo a prisão cautelar do Paciente,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06